Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709170-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARBIO RIBEIRO DA SILVA, BIOMAR RIBEIRO DA SILVA, CAROLINA DE ARAUJO RIBEIRO AGRAVADO: SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, SAF CORPORATE PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA, DAVID MOREIRA SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, JOSE CHARLES SANTOS SOARES, SOMPO SEGUROS S.A., GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo Autor contra decisões proferidas em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização material e moral n. 0702813-71.2020.8.07.0006, as quais indeferiram pedido de quebra de sigilo bancário e de pesquisa de bens no sistema INFOJUD. Transcrevo as decisões agravadas: Os requerentes pretendem (i) a quebra de sigilo bancário dos réus, (ii) a restrição do veículo Evoque, placa PAI 6001, (iii) a pesquisa de bens via INFOJUD e (iv) a inclusão de SOMPO SEGUROS e de José Charles no polo passivo. Decido. Primeiramente, indefiro de plano os pedidos de pesquisa de bens via Infojud, de restrição do veículo Evoque e de quebra do sigilo bancário, pois o feito não se encontra em fase executiva, não havendo que se falar em fraude à execução. Igualmente, não há indícios mínimos de que o veículo Evoque realmente seja de propriedade do réu, de modo que a mera alegação da parte não é suficiente para autorizar a constrição de patrimônio de terceiros que serquer integram esta relação processual. No tocante à inclusão de José Charles, junte a parte os atos constitutivos e as alterações societárias da sociedade, demonstrando que tal pessoa integrava a sociedade. Prazo de 10 dias. Por fim, defiro o pedido de inclusão da seguradora Sompo Seguros, CNPJ 61.383.493/0120-06. Inclua-se no polo passivo. Cite-se. Citem-se os demais réus, elaborando mapa processual para acompanhamento de cada citação. (...) Primeiramente, nada a prover quanto ao pedido de reiteração. As razões do inconformismo da parte devem ser objeto da via recursal própria. Defiro a inclusão de José Charles Santos Soares, CPF 019.530.145-50, no polo passivo. Cite-se. Quanto ao pedido de extensão dos efeitos da tutela provisória ao referido réu, não entendo ser cabível, pois ausente a probabilidade do direito. Veja que não há indícios ato ilícito praticado diretamente por José Charles, não podendo, em análise perfunctória, responder pessoalmente pelos atos da sociedade e dos demais sócios. Prossiga-se com a citação. Os Autores interpõem agravo de instrumento. Alegam que: i) celebraram um contrato com os Réus, por força do qual depositavam quantias para estes como forma de investimento e, em contrapartida, os Réus depositariam mensalmente 8% dos valores aplicados; ii) no mês de março os Agravantes não receberam seus rendimentos e souberam que um dos Agravados forjou uma extorsão mediante sequestro, o que foi descoberto pela polícia, tendo sido os Agravados indiciados por estelionato e falsa comunicação de crime; iii) ao tomarem conhecimento dos crimes, os Agravantes ajuizaram a ação em tela, havendo o Juízo a quo deferido inicialmente tutela provisória para desconsideração da personalidade jurídica e autorização de BACENJUD e RENAJUD; iv) a tentativa de bloqueio por meio do BACENJUD restou infrutífera e, por meio do RENAJUD, foram encontrados veículos antigos que não condizem com a realidade financeira dos Agravados. Um dos Agravados, quando forjou a extorsão mediante sequestro, estava na posse de uma EVOQUE LAND ROVER; v) os agravados retiraram dinheiro das contas premeditadamente, pois já há 18 ações contra eles; vi) o resultado útil do processo só será possível com a quebra do sigilo bancário dos Agravados e rastreamento dos valores dissolvidos, bem como com buscas no sistema INFOJUD; vii) o ex sócio JOSÉ CHARLES deve ser incluído nas buscas realizadas em relação aos outros Agravados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e quebra de sigilo bancário), porquanto, mesmo que não seja mais sócio, ainda possui responsabilidade em relação à empresa pelo período de 2 anos, com base no art. 1.032 do Código Civil. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para deferir a quebra de sigilo bancário dos Agravados e a busca de outros bens pelo sistema INFOJUD, bem como que JOSÉ CHARLES seja alcançado por esta decisão, sendo bloqueados tantos bens quanto bastem para quitar a dívida de R$ 249.000,00. No mérito, o provimento do recurso para determinar a quebra do sigilo bancário pelo período de outubro/2019 até março/2020, bem como deferir a busca pelo sistema INFOJUD em relação a todos os Agravados. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 15620846). É o relatório. DECIDO. DA TUTELA ANTECIPADA Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico parcialmente das alegações formuladas pelos Agravantes a presença dos requisitos acima especificados. Os Agravantes juntaram aos autos cópia do inquérito policial (ID 15620839), no qual um dos Agravados – ALEX – confessou ter planejado seu próprio sequestro. Consta do inquérito que ALEX precisou da custódia da polícia civil, pois a perda de grandes valores por investidores poderia resultar em retaliações. Alex foi indiciado pelos delitos previstos nos arts. 340 e 171 do Código Penal e seus sócios pelo art. 171 do Código Penal. No ID 15620841, os Agravantes juntaram documento relativo ao veículo EVOQUE, o qual está em nome de GILMAR CORREA DE OLIVEIRA. Este proprietário não se encontra no polo passivo desta demanda, não sendo possível bloquear o veículo em tela, uma vez que pertence a terceiro estranho à demanda. Consta do ID 15620843 que o Ministério Público do Estado de Sergipe já solicitou a quebra de sigilo de dados bancários dos indiciados. Quanto à medida excepcional de quebra do sigilo bancário, a Lei Complementar 105/2001 disciplina que: Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. (...) § 4o A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes: I – de terrorismo; II – de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins; III – de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado a sua produção; IV – de extorsão mediante seqüestro; V – contra o sistema financeiro nacional; VI – contra a Administração Pública; VII – contra a ordem tributária e a previdência social; VIII – lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores; IX – praticado por organização criminosa. É certo que uma execução frustrada caracteriza um ato ilícito, possuindo até tipificação penal (art. 179 do CP). No entanto, a presente demanda ainda se encontra na origem, não havendo sequer sido citados todos os Réus, não cabendo falar ainda em fraude à execução. Os requisitos para configuração da fraude contra credores, por sua vez, são “eventus damni” (o devedor se torna insolvente em razão da alienação ou repasse de bens para terceiros) e “consilium fraudis” (o devedor e o adquirente têm ciência do prejuízo que causarão ao credor). Tais requisitos, nesta fase embrionária da ação, ainda não foram comprovados, não havendo respaldo legal para deferir o pedido de quebra de sigilo bancário. Acrescento que para o reconhecimento da fraude contra credores é imprescindível o ajuizamento de ação própria: ação pauliana. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INCABÍVEL. EXCEPCIONALIDADE. FRAUDE CONTRA CREDORES. RECONHECIMENTO POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário dos executados. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, para o reconhecimento de fraude contra credores é imprescindível o ajuizamento de ação pauliana ou revocatória pelo credor prejudicado. (...). (Acórdão 1225734, 07209470420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, os Agravantes podem buscar o acesso ao resultado da diligência investigatória - quebra de sigilo de dados bancários dos indiciados - já requisitada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe. Quanto ao pedido de estender a pesquisa e bloqueio de bens ao ex-sócio JOSÉ CHARLES, não merece deferimento nesta fase de cognição sumária. O art. 1.032 do Código Civil não socorre os Agravantes quanto a este pleito. O ex-sócio em questão retirou-se da sociedade em 26.11.2019 (ID 61144118 dos autos de origem). Os crimes narrados no inquérito que acarretaram o prejuízo financeiro aos Agravantes ocorreram em março/2020, não havendo qualquer evidência ou indício de participação de tal sócio. Apesar de o art. 1.032 do Código Civil estabelecer que o ex-sócio ainda se responsabiliza por dois anos após a retirada, esta responsabilidade se limita às obrigações sociais, não podendo se aplicar tal norma para responsabilizá-lo por possíveis ilícitos penais praticados pelos atuais sócios, ainda que usando a personalidade jurídica da empresa para viabilização dos crimes. Quanto ao pedido de consulta de bens pelo sistema INFOJUD, entendo que assiste razão aos Agravantes. Pelos documentos juntados aos autos – contratos e cópia de inquérito – os Agravantes demonstraram que há fortes indícios de terem sido vítimas de um crime que acarretou em prejuízo material. Entendendo desta forma, o Juízo a quo deferiu consultas pelo sistema BACENJUD e RENAJUD, mas indeferiu o INFOJUD. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (ARESP 458.537) já firmou entendimento de que a mesma postura aplicada ao BACENJUD pode ser estendida ao RENAJUD e INFOJUD. Ainda nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1.582.421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 27/5/2016) (grifo nosso). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de quebra de sigilo bancário dos Agravados, bem como o de que a pesquisa/bloqueio de bens alcancem o ex-sócio JOSÉ CHARLES. DEFIRO a pesquisa pelo sistema INFOJUD em relação aos demais Agravados Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de intimar os agravados, porquanto ainda não citados na origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de abril de 2020 17:48:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador